Tribunal: TJMT
Processo: 1032718-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032718-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEIA BIZERRA DA SILVA - CPF: 882.004.931-72 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MULTA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde estatal autorizasse e custeasse, no prazo de 15 dias, procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que impõe à operadora estatal de saúde o custeio de cirurgia reparadora indicada por profissional médico, bem como a adequação da cominação de multa diária, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em demandas que envolvem o direito à saúde, o
periculum in mora
inverso, embora relevante, não pode se sobrepor ao risco concreto de agravamento da condição física e psíquica do paciente.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.069) firmou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde devem custear cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica, desde que haja indicação médica com finalidade funcional.

5.
A decisão agravada está consoante esse entendimento, ao reconhecer a natureza reparadora e funcional dos procedimentos indicados.

6.
Quanto à multa diária, é admissível sua substituição por medida executiva menos gravosa e igualmente eficaz, como o bloqueio
on-line
de verbas públicas, de modo a preservar a efetividade da ordem judicial e a proporcionalidade da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
“1. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, prevalece sobre alegações genéricas de risco financeiro ao erário, quando demonstrado o risco de agravamento da condição clínica do paciente. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser substituída por medida executiva menos onerosa, como o bloqueio
on-line
de verbas públicas, desde que preserve a efetividade da decisão.”

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJMT, APC 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
MT SAÚDE
contra decisão

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1071451-88.2025.8.11.0041 ajuizada por
CLEIA BIZERRA DA SILVA
, determinou que agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 15 dias, todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese,
i)
ausência de urgência clínica grave;
ii
)
risco de dano reverso ao erário (
periculum in mora
inverso);
iii
)
necessidade de dilação probatória para esclarecer controvérsia médica; aplicação equivocada e incompleta do Tema 1.069/STJ; e
iv
)
natureza jurídica de autarquia em regime de autogestão não sujeita ao CDC ou à ANS.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferid
o, em parte, tão somente para afastar a imposição de multa cominatória
.

Instado, a
parte agravada quedou-se inerte
.

Parecer do órgão ministerial
parcialmente
favorável aos pedidos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MT SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1071451-88.2025.8.11.0041 ajuizada por
CLEIA BIZERRA DA SILVA
, determinou que o agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 15 dias, todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora, sob pena de multa diária
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

Pois bem.

Como cediço, a jurisprudência reconhece a relevância do
periculum in mora
inverso em demandas que envolvem desembolso de recursos públicos.

Todavia, tal risco não pode prevalecer de forma absoluta sobre o direito fundamental à saúde, notadamente quando há indícios concretos de que a ausência de intervenção cirúrgica pode acarretar danos físicos e psíquicos à beneficiária do plano
–
como se observa no caso concreto
.

A respeito, o Tema 1.069 do c. STJ consagrou a orientação de que, em regra, as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a custear cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica, desde que haja indicação médica e finalidade funcional.

Assim
, não se extrai da decisão agravada qualquer violação ao referido entendimento, ao contrário: a medida deferida encontra respaldo nessa diretriz, pois os procedimentos pleiteados não ostentam finalidade meramente estética, mas reparatória.

Por outro lado, quanto à cominação de multa diária, mostra-se pertinente a ponderação do agravante no que tange aos impactos financeiros de sua incidência direta sobre o erário, sobretudo diante da existência de meios alternativos de coerção judicial, como o bloqueio
on-line
de verbas públicas.

A substituição da multa por medida executiva compatível com a natureza da obrigação, sem comprometer a efetividade do comando judicial, revela-se solução que concilia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência.

Logo
, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 0000699-15.2012.8.11.0090 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 22/04/2024 –
DJe

29/04/2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para ratificar a liminar deferida, a fim de substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025